Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-15.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000176-15.2018.811.0018
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: APARECIDO PINOTI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79732950) interposto por BANCO BRADESCO S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76163478):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CC INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO, AVAL E GARANTIDOR, PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA DE ADITIVOS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA ALIENAR/HIPOTECAR – ARTIGO 661, §1o DO CC – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS – ATO NÃO RATIFICADO – NULIDADE DOS ADITIVOS MANTIDA – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 661 do Código Civil, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, sendo que (§ 1o) para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos, sob pena de os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, serem ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados (art. 662).
No caso não se verificou poderes que extrapolem a administração comum.
A exigência de outorga de poderes especiais e expressos não é atendida mediante simples menção genérica, sendo premente a descrição pormenorizada dos bens imóveis envolvidos por intermédio do mandato.
(TJ-MT - AC: 00001761520188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)
Opostos os Embargos de Declaração (id 69966476), estes foram rejeitados (id 76163478).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO BRADESCO S.A, que deu parcial provimento ao recurso para minorar os danos para 50 (cinquenta salários mínimos), excluir a litigância de má-fé e determinar a restituição do indébito, na forma simples.
O recorrente alega a violação ao artigo 92 do Código Civil, ao argumento de que “(...) são plenamente regulares e aptos a produzir seus efeitos jurídicos os Termos Aditivos às Cédulas de Crédito Hipotecárias objeto dos Autos, não havendo que se falar em nulidade destes, uma vez que a garantia hipotecária já havia sido ofertada pelo Recorrido à época dos contratos originários, motivo pelo qual insiste corretamente este Recorrente na validade de ambos os contatos. (...)”.
Recurso tempestivo (id 79774955) e preparado (id 79810496).
Contrarrazões apresentadas (id 81553470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 92 do Código Civil está amparada na assertiva de que a filha do recorrido, na qualidade de sua procuradora, tinha poderes para a assinatura dos aditivos contratuais, de forma que são plenamente regulares e aptos a produzir seus efeitos jurídicos os Termos Aditivos às Cédulas de Crédito Hipotecárias objeto do feito.
O recorrente ainda argumenta que a garantia hipotecária já havia sido ofertada pelo recorrido à época dos contratos originários, razão pela qual, assim como o contrato principal, os aditivos acessórios são válidos.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) da narrativa da peça contestatória o requerido afirmou que os aditivos foram celebrados em sucessão aos contratos originários não se comprovando nos autos o efetivo depósito em conta bancária do requerente de qualquer quantia em espécie advinda dos respectivos aditivos, não se desincumbindo do seu ônus, conforme preleciona o art. 373, inciso I do CPC.
Assim, como a procuração de fls. 74/75 não outorgou poderes especiais e expressos com a individualização dos bens imóveis e registrados sob a matricula n° 9803, 9428, 9800 e 9796 e na linha antes desenvolvida a garantia e o gravame restam irregulares. Com efeito, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração; e para alienar e hipotecar bens é necessário instrumento com poderes especiais (específicos) e expressos (individuação do bem), por exegese do art. 661, §1° do CC/02 (art. 1.295, § 1° do CC/16), onde o vício na sua formação invalida o ato jurídico, o que impõe julgar procedente a lide para reconhecer a nulidade dos aditivos as cédulas de crédito hipotecarias n° 3543565, 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 201605031, 201405168 e consequentemente seu débito, alienação e tornando sem efeito os avais firmados e as averbações hipotecarias realizadas nos imóveis de matricula n° 9803, 9428, 9800, 9796 e demais atos subsequentes. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. 1. VÍCIO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER GERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO PREJUDICADO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Acerca da questão controvertida dos autos, "o Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros), faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos (art. 661, § 1o), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado (En. 183 das Jornadas de Direito Civil)" (REsp 1.551.430/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017). 2. Modificar os fundamentos lançados no acórdão objurgado, a fim de reconhecer que o instrumento de mandato outorga poderes para alienar e gravar bens imóveis, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não se conhece do apelo especial também pela alínea c, uma vez que o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado à alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise do dissenso jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1401433 SP 2018/0304546-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça